Tribunal: STM
Processo: 7000291-87.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000291-87.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: CARLOS HAUENSTEIN HERRERA NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, a fim de que a
obscuridade constatada seja sanada nos termos da fundamentação, na forma do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000291-87.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: CARLOS HAUENSTEIN HERRERA NETO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. QUESTIONAMENTOS
AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADA.
EMPREGO DO TERMO "CONHECIMENTO" EM TÓPICO REFERENTE AO
MÉRITO. POSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. ACLARAÇÃO NECESSÁRIA.
EQUÍVOCO NA REDAÇÃO. ACLARATÓRIOS ADMITIDOS EM PARTE.
I - Embargos de Declaração opostos sob a alegação da presença de
contradição e obscuridade no dispositivo do Acórdão recorrido. Acerca da
contradição invocada, o emprego do vocábulo "conhecer" e suas
derivações, embora encontre maior correlação com o juízo de
admissibilidade recursal, não lhe é exclusivo. É possível e correto o seu
uso para se referir a questões ligadas à análise de mérito. Inteligência
que se retira do art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) e do art. 938 do Código de Processo Civil.
II - Quanto à obscuridade, parte da redação da Ata de Julgamento, feita
em atenção ao dispositivo do Acórdão do Apelo, incorreu em sentido
ambíguo, ao permitir que se atribua, erroneamente, a preliminar
suscitada pelo custos legis como se houvesse sido pela parte apelante.
Possibilidade de que decorram equívocos futuros no exame acerca do
requisito recursal referente à sucumbência.
III - Ademais, essa redação não reflete a realidade dos votos colhidos na
Sessão de Julgamento, visto que a divergência se deu unicamente acerca
da preliminar, não quanto à admissibilidade da Apelação interposta.
Logo, forçosa a correção do dispositivo do Acórdão e da respectiva Ata de
Julgamento, tanto em virtude da desconformidade na apuração dos
votos, quanto para evitar prejuízos às partes.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e

ACÓRDÃO

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
acolheu em parte os Embargos de Declaração, para, nos termos do voto do Relator,
corrigir a obscuridade constatada.

Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Carlos Hauestein Herrera Neto,
com o fim de que seja sanada uma contradição e uma obscuridade constantes no
Acórdão proferido no julgamento da Apelação (AP) 7000979-83.2019.7.00.0000.

O Aresto assim restou ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). CUSTOS LEGIS.
POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I - A condução, de forma singular, pelo Juiz Federal da Justiça Militar fere
a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar
aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato
delituoso quando ainda era militar. Por consequência, foi lesado o direito
do Apelante ao seu juízo natural, consoante garante a Constituição
Federal em seu art. 5º, inciso LIII. Fundamentação que se baseia na tese
vinculante do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
II - Ainda que se questione a possibilidade de acolher a nulidade aduzida
pela PGJM atuante na condição de custos legis, o Tribunal detém a
prerrogativa de declarar, de ofício, a invalidade prejudicial à Defesa.
Inteligência que se retira do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único,
ressalvada a possibilidade da revalidação com base no art. 507, todos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
III - Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Órgão
Judicial, com a fixação da competência do Conselho de Justiça para
processar e julgar o Acusado que era militar ao tempo do fato.
Declaração de nulidade da Sentença e de todos os atos da instrução
conduzidos pelo Juízo Monocrático. Prejudicado o conhecimento do mérito
do Apelo. Decisão por maioria." (STM. AP 7000979-83.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 12.3.2020).

O Extrato da Ata de Julgamento, em sua parte dispositiva, consignou o que segue:

"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por maioria, conheceu do Apelo defensivo, para acolher a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar para declarar a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para
processar e julgar a causa, com a consequente anulação da Sentença
prolatada e de todos os atos de instrução processual efetuados perante o
Juízo Singular. Em consequência, declarou prejudicado o conhecimento
do mérito da Apelação, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava
a preliminar, por entender estar preclusa a matéria e fará declaração de
voto."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e
Aos fundamentos dos Aclaratórios, o Órgão de Defesa sustenta que, primeiro, incorreu o
Acórdão em obscuridade ao dispor que se "conheceu do Apelo defensivo para acolher a
preliminar suscitada pela PGJM". A falta de clareza da frase decorreria do fato que, da
forma como redigida, pode-se compreender que a preliminar acolhida constava dentre
os requerimentos da Defesa, o que não condiz com a verdade, uma vez que fora
formulada em parecer opinativo da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).

Em segundo tópico, houve contradição no resultado prolatado no que toca à parte na
qual se lê que o Plenário da Corte conheceu "do Apelo defensivo" e que, mais adiante no
enunciado, considerou "prejudicado o conhecimento do mérito da Apelação". A
incongruência, portanto, seria pela compreensão de como o Recurso pode ter sido
conhecido, mas, ao mesmo tempo, tido seu conhecimento prejudicado. Assim, requereu
o Embargante que seja o Acórdão aclarado nos pontos destacados.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e

VOTO

Conforme exposto no Relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos com o
intuito de que sejam tornados claros tópicos da redação do dispositivo do Acórdão
exarado na AP 7000979-83.2019.7.00.0000.

Existira contradição referente à parte inicial, em que restou consignado que se conhecia
do Apelo para acolher a preliminar de incompetência suscitada pela PGJM; além de
contradição no comparativo entre o início e o final do dispositivo, ao que restou
expresso que o Recurso fora conhecido, mas que tivera o conhecimento de seu mérito
prejudicado.

No que concerne ao recebimento dos Embargos, foram eles interpostos
tempestivamente, por parte interessada e com respeito ao cabimento na espécie.
Demais questões atinentes aos requisitos extrínsecos também foram respeitadas. Logo,
os Declaratórios devem ser recebidos e conhecidos.

Ao mérito, a iniciar pela contradição alegada, a Apelação interposta pela Defesa
(7000979-83.2019.7.00.0000) foi conhecida, pois venceu o juízo de admissibilidade ao
cumprir com todos os requisitos recursais, tanto intrínsecos, quanto extrínsecos.
Consoante explicitado no Voto condutor: "presente a legitimidade e o interesse,
constatado que o Recurso é tempestivo e cumpridos os demais requisitos legais, o Apelo
merece ser conhecido".

No campo teórico, como colocam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, essa primeira análise
se caracteriza por ser limitada a questões "a respeito da existência do direito de
recorrer e da regularidade do seu exercício". Uma vez vencida essa etapa, ou seja,
"depois de admitido - ou conhecido - o recurso", então se pode passar ao juízo de
mérito, no qual se indagará "a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto
é, [...], de saber se o recorrente tem razão ou não naquilo que alega" [In Novo curso de
processo civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum,
volume 2. - 3. ed - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 391].

Dito isso, perceptível que existe certa separação entre os termos empregados para cada
juízo a ser feito sobre o Recurso. No primeiro, sobre a admissibilidade, a Corte pode vir a
conhecer, ou não, a peça manejada; enquanto no segundo, a respeito do mérito, o
resultado prolatado ou será pelo provimento ou desprovimento.

Ainda assim, tem-se que as tais terminologias não são exclusivas de cada fase de
apreciação. Em especial sobre o vocábulo "conhecer" e suas derivações, respeitada a
função jurídica que eles desempenham para, em regra, determinar se o Recurso foi
admitido, não se imagina motivo para limitar sua aplicação, principalmente quando não
se incorra em confusão, ou em uma aplicação obviamente incorreta.

Nesse sentido, quanto ao questionamento formulado pela Defensoria Pública, crível que
ao afirmar que, embora conhecesse o Apelo, julgava prejudicado o conhecimento do
mérito do Recurso, o Acórdão buscou somente transmitir a informação de que o juízo de
mérito não fora efetuado por força do acolhimento à alegação preliminar.

Essa forma de construção sintática com o emprego do termo "conhecer" encontra
subsídio regimental e legal, conforme se retira das idênticas redações do art. 79 do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e do art. 938 do Código de Processo
Civil. Nessas se encontra previsto que a preliminar suscitada " será decidida antes
do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão" (grifo
nosso).

No caso dos autos, a prejudicialidade deu-se porque, não obstante tenham restado
cumpridos os requisitos para admissibilidade da Apelação, a questão, a um, fora
suscitada pela PGJM, de modo que não dizia respeito às matérias internas do Recurso; e,
a dois, por se tratar de nulidade favorável ao Réu e que se referia a direito fundamental
seu, tornou-se forçosa a sua análise de ofício.

Por sua vez, em virtude do acolhimento do argumento da PGJM, o conhecimento - a
análise, o exame, etc - do que o Apelante discutia em suas Razões acabou prejudicado,
pois o reconhecimento da ocorrência de uma nulidade absoluta do processo por
incompetência do Julgador a quo tornou incompatível o mérito do Recurso com o juízo
exarado sobre a preliminar.

Logo, pelo exposto, rejeito a contradição invocada por compreender que os pontos
destacados pelo Recorrente do dispositivo do Acórdão não se demonstram
incompatíveis a justificar aclaramento.

Ao tópico seguinte, sobre a obscuridade questionada, como acima abordado, acolheu-se
preliminar trazida pela PGJM, que não se encontrava nas Razões do Apelo, mas que foi
conhecida por se referir a uma matéria de ordem pública, a qual também era
concernente a direito fundamental do Réu. Tal forma de proceder encontra respaldo no
RISTM, vide art. 79, § 5º:

Art. 79. [...].
§ 5º O Tribunal conhecerá de preliminar, versando matéria de
ordem pública ou direitos e garantias fundamentais asseguradas
na Constituição Federal, que em seu parecer o Ministério Público
Militar ofereça. (Grifo nosso).

Aceita a possibilidade de exame à preliminar, essa foi acolhida e a respectiva nulidade
declarada. Não se percebeu óbice para tanto uma vez que o defeito processual era
favorável à Defesa, apesar de não constar nos argumentos dela. A partir disso, como
adiantado no Relatório, consignou-se no dispositivo que o Plenário desta Corte " por
maioria, conheceu do Apelo defensivo, para acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar" (grifo nosso).

Feito esse recorte, embora o conhecimento e acolhimento procedidos estejam em
acordo com a normativa aplicável, notável que a redação acima transcrita pecou ao, por
meio da conjunção "para", indicar que a Apelação fora conhecida com o fim de permitir
o acolhimento da preliminar.

Isso, então, ocasionou uma ligação semântico-finalística entre o Recurso e a preliminar,
permitindo que o leitor compreenda, equivocadamente, que esses possuíam vinculação,
quando, em verdade, o Apelo foi manejado pelo Réu e a nulidade suscitada pelo
Ministério Público Militar atuante nesta 2ª instância.

Os problemas decorrentes de tal redação se projetam nas objeções que o Embargante
venha a fazer contra o referido Acórdão por meio de outros instrumentos recursais,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 23/06/2020 18:38:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c97e629e
como porventura o Apelo Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Poder-se-á
questionar se o fundamento acolhido adveio do próprio Acusado, o que, em teoria,
esvaziaria sua pretensão por ausência de sucumbência, pressuposto intrínseco a toda
hipótese de Recurso.

Por fim, tal redação não condiz com a realidade dos votos colhidos na Sessão de
Julgamento. Nesse sentido, conforme se retira do Voto Vencido do ilustre Ministro José
Coêlho Ferreira, a divergência por ele encabeçada refere-se tão somente à preliminar
suscitada, e não ao conhecimento do Apelo.

Tanto assim o é que, na parte final de seu culto Voto, manifestou o eminente Julgador
que " votei rejeitando a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por entender estar preclusa a matéria" (grifo nosso), sem ter feito qualquer
menção à admissibilidade do Apelo.

Tem-se, então, que a discordância não disse respeito ao juízo de conhecimento do
Apelo, de forma que se presume que a corrente minoritária concordou integralmente
nesse ponto e que, por conseguinte, a admissibilidade recebeu um juízo positivo por
unanimidade. Logo, torna-se questionável que haja constado na Ata de Julgamento que
"por maioria" o Plenário deste Tribunal votara por "conhecer" o Recurso.

Em consequência dessas constatações, de modo a retificar a desconformidade acima
destacada, bem como para prevenir qualquer sorte de ambiguidade no objeto recorrido
que possa acarretar prejuízos às Partes, forçoso o acolhimento destes Embargos de
Declaração quanto à obscuridade tratada.

Com esses propósitos, deverá o dispositivo do Acórdão da AP 7000979-
83.2019.7.00.0000 e a respectiva Ata de Julgamento serem corrigidos de modo a
consignar em suas partes iniciais o seguinte, mantido o restante na integralidade:

"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUSOLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, conheceu do Apelo defensivo; por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
[...]." (Grifadas as partes com a alteração procedida).

Pelo exposto, Voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração a fim de que a
obscuridade acima constatada seja sanada nos termos da fundamentação.